Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-49.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ A PERDA INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, EM CASO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CLÁUSULA NÃO PACTUADA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS. IOF. POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO MÚTUO PRINCIPAL. SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) a admissibilidade de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em razões recursais; (iii) interesse jurídico quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça quando a benesse já foi concedida em primeira instância; (iv) a admissibilidade de pedido de nulidade de cláusula que prevê a perda integral das parcelas pagas, em caso de inadimplemento, quando não há previsão em tal sentido no contrato; (v) a legalidade dos juros remuneratórios contratados; (vi) se há abusividade nas cobranças das tarifas de registro e avaliação do bem, IOF e seguro; (vii) se o banco apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no art.1.012, § 3o, I e II, do CPC. Pedido de antecipação de tutela recursal não conhecido.
5. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte e não revogada nos autos surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte recorrente de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter benefício já conseguido no juízo de origem.
6. Ausente previsão contratual que prevê a perda integral das parcelas pagas em caso de inadimplemento, falta ao apelante interesse quanto à declaração de nulidade de suposta cláusula, pois em nada lhe será útil eventual provimento do recurso.
7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ e jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS.
8. Caso concreto em que não comprovado que a taxa de juros pactuada no contrato se mostra desproporcional em relação à média de mercado, inexistindo demonstração concreta de onerosidade excessiva.
9. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada. O contrato contém cláusulas claras quanto à periodicidade da capitalização, taxas aplicadas e encargos.
10. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro são válidas, desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista no contrato onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
11. As partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (STJ, REsp 1251331/RS e REsp 1255573/RS).
12. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 11639320/SP pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou tese no sentido de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. 12.1 Caso concreto no qual restou demonstrado que o seguro foi objeto de proposta específica e autônoma, apresentada em apartado ao contrato principal, circunstância que evidencia ter sido oportunizado ao contratante o exercício da faculdade de aderir ou não à respectiva apólice.
13. Não há ato ilícito a ser compensável por indenização por danos morais, haja vista o apelado ter agido dentro dos limites da contratação.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC: art. 39, inc. I; art. 51, §1o; art. 42, p.u. CPC: art. 1.010; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, §2o Lei. 4.595/1964. D. 22.626/1933. MP 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, p. 10/03/2009. STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012, p. 24/09/2012. STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino — repetitivo. STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, p. 17/12/2018. STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS. TJDFT, APC 0748963-23.2023, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 18/02/2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024, p. 13/12/2024. TJDFT, APC 0704359-96.2018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 31/10/2018, p. 16/11/2018.